Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-02.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003284-02.2009.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, DORIEL BEZERRA CAVALCANTE

APELADO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0003284-02.2009.8.14.0045.
Agravantes: ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS e DORIEL BEZERRA CAVALCANTE
Agravado: ESTADO DO PARÁ
Relator: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
________________________________________
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do Estado do Pará. Alegação de prisão indevida e abusiva decorrente de flagrante fraudado, com posterior absolvição dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao negar provimento ao recurso de apelação; (ii) verificar se há responsabilidade civil do Estado para indenização por danos morais decorrentes da prisão preventiva seguida de absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator pode decidir monocraticamente nos termos do artigo 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência pacífica do STJ, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
4. O juízo de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa. O indeferimento da prova testemunhal baseou-se no princípio da persuasão racional, sendo desnecessária a reabertura da instrução probatória.
5. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade à época, inexistindo ilegalidade ou abuso de autoridade.
6. A posterior absolvição dos agravantes, por si só, não configura erro judiciário apto a gerar indenização, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva regularmente fundamentada, ainda que seguida de absolvição, não configura ato ilícito do Estado apto a ensejar indenização por danos morais."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 182241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28/02/2014.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PROCESSO: 0003284-02.2009.8.14.0045.
AGRAVANTES: ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS e DORIEL BEZERRA CAVALCANTE.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS e DORIEL BEZERRA CAVALCANTE contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais movida em face do ESTADO DO PARÁ.
Os agravantes não se conformam com a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da demanda indenizatória. Argumentam que a decisão monocrática incorreu em cerceamento de defesa, ao não permitir a produção de prova testemunhal essencial para o deslinde do feito, além de violar o princípio da colegialidade, haja vista que não se ampara em nenhuma das hipóteses do artigo 932, IV, do CPC.
Na origem, os agravantes ajuizaram ação de indenização sob a alegação de prisão indevida e abusiva, decorrente de flagrante fraudado por autoridade policial. Sustentam que foram presos em 20/03/2003 e mantidos sob custódia até suas respectivas absolvições: Doriel Bezerra Cavalcante foi absolvido em 14/02/2006, enquanto Antônio Ribeiro dos Santos foi absolvido em 31/08/2006. Afirmam que a única testemunha de acusação, Kyvia Lopes da Silva, revelou, em sessão de júri, que prestou depoimento sob ameaça e que suas declarações iniciais não condiziam com a realidade.
A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de indenização, sob o fundamento de que a prisão ocorreu dentro dos parâmetros legais, sem comprovação de dolo ou abuso de autoridade por parte do Estado.
Ao analisar o recurso de apelação, neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão e primeiro grau, considerando que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório já constante nos autos. Ademais, a decisão de não admitir produção de provas, sem deu em conformidade com o princípio da persuasão racional. E ainda, entendeu que a responsabilidade objetiva do Estado pela prisão preventiva não se configura quando esta ocorre dentro da legalidade, mesmo que o réu venha a ser absolvido posteriormente.
No presente Agravo Interno, os agravantes alegam que a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação violou o princípio da colegialidade, uma vez que não se fundamenta em súmula vinculante, decisão de recurso repetitivo ou tese firmada em IRDR, requisitos exigidos pelo art. 932, IV, do CPC.
Afirma que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova testemunhal essencial, o que configura cerceamento de defesa, pois a questão central envolve a verificação da fraude no flagrante e eventual abuso de autoridade policial.
Alega que a decisão monocrática não considerou o depoimento da testemunha Kyvia Lopes da Silva, que, em plenário do júri, reconheceu que seu depoimento inicial não condizia com a realidade e que havia sido coagida a acusar os agravantes.
Aduz que a responsabilidade civil do Estado deve ser reconhecida, pois a prisão se deu de maneira arbitrária e injusta, e a absolvição dos agravantes confirmou a inocência deles, reforçando o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
Ao final, requereu:
1. O juízo de retratação pelo Desembargador Relator, reformando-se a decisão monocrática e reconhecendo a nulidade da sentença de primeiro grau, para que o feito retorne à fase instrutória, possibilitando a produção da prova testemunhal requerida;
2. Caso não seja efetuado o juízo de retratação, requerem a submissão do recurso ao órgão colegiado para julgamento, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, com a consequente reforma da decisão agravada e o reconhecimento do direito à indenização.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Os agravantes atacam a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais proposta em face do ESTADO DO PARÁ. Para tanto alegam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser cassada por violação ao princípio da colegialidade, por não se amparar nas hipóteses do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, e que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal imprescindível à solução da lide. Defendem, ainda, que a responsabilidade civil do Estado estaria caracterizada, uma vez que sua prisão decorreu de flagrante fraudado.

Pois bem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19624453):

“O presente recurso de apelação é interposto pelos autores, ora apelantes, em face da sentença proferida pelo juízo a quo, a qual julgou improcedente a demanda inicialmente proposta.
Os apelantes se insurgem contra tal decisão, arguindo a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a necessidade de prova testemunhal. Bem como, afirmam que o julgamento antecipado da lide, cerceou a produção de prova.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa levantada pela parte, em razão da existência de provas ainda a serem produzidas, cumpre salientar a aplicação do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, conforme disciplinado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC). Este princípio autoriza o magistrado a formar seu convencimento com base nos elementos presentes nos autos, ponderando os fatos, as provas já colhidas, a jurisprudência relevante, a legislação aplicável e sua própria experiência.
Arts. 370 e 371 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
O cerceamento de defesa ocorreria se o juízo impedisse injustificadamente a produção de uma prova essencial ao deslinde do caso. No entanto, o magistrado possui a faculdade de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento. A prerrogativa judicial de valorar a necessidade de produção de mais provas está amparada pelo princípio da economia processual e pela busca pela efetividade da justiça, evitando-se prolongamentos desnecessários do litígio.
Portanto, se a decisão de não prosseguir com a produção de determinadas provas foi fundamentada pelo juiz com base em seu convencimento formado pelos elementos já constantes nos autos, não se configura o alegado cerceamento de defesa. A objeção de cerceamento só teria procedência caso ficasse demonstrado que a falta da produção da prova suprimida era imprescindível para o esclarecimento de ponto controvertido essencial à resolução do mérito da causa.
Assim, é imprescindível que o magistrado expresse, de forma clara e congruente, os fundamentos de seu convencimento, demonstrando como os elementos de prova já constantes nos autos são suficientes para julgar o mérito da demanda, conforme os ditames do artigo 371 do CPC, alinhando sua decisão às exigências de devida motivação das decisões judiciais.
In casu, o Magistrado a quo justificou o julgamento antecipado, nos seguintes termos:
“Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, vez que as provas produzidas são suficientes, não necessitando de instrução probatória para o deslinde da questão. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j.18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).”

Como visto no caso sub judice, o juízo a quo, após análise criteriosa do conjunto probatório já integrado aos autos, entendeu por bem reputar a desnecessidade de produção de provas adicionais. Tal decisão se fundamenta na constatação de que os documentos já apresentados são suficientes para a compreensão e resolução das questões de fato e de direito pertinentes ao caso.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Com relação ao mérito, temos que a responsabilidade objetiva um princípio fundamental do direito administrativo que estabelece a obrigação do poder público de indenizar danos causados a terceiros, independentemente de culpa, em virtude de atos administrativos ou de comportamentos de seus agentes. Este princípio está amplamente consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e é codificado no artigo 37, §6º, da Constituição Federal do Brasil.
Segundo essa disposição, o Estado tem o dever de reparar o dano causado a particulares por ações ou omissões de seus agentes que atuem nessa qualidade, configurando a responsabilidade objetiva. Para que essa responsabilidade seja configurada, basta a existência de uma relação causal entre o comportamento do agente público (licito ou ilícito) e o prejuízo experimentado pelo particular. Não se exige a demonstração de culpa ou dolo do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o ato e o dano.
O fundamento para tal responsabilização está arraigado no Princípio da Legalidade, que governa a atuação administrativa. O Estado, ao agir, deve fazê-lo em conformidade com a lei, e quando essa atuação resulta em prejuízos a terceiros, surge a necessidade de reparação. Esse princípio é um pilar da administração pública e assegura que todos os atos realizados sejam conduzidos dentro dos marcos legais estabelecidos, garantindo proteção aos direitos dos cidadãos.
In casu, os fatos narrados indicam que os apelantes, Doriel Bezerra Cavalcante e Antônio Ribeiro dos Santos, foram submetidos a custódia prolongada em decorrência de acusações baseadas no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que trata do homicídio qualificado. Doriel Bezerra Cavalcante esteve segregado desde 20 de março de 2003 até sua absolvição em sessão do júri em 14 de fevereiro de 2006, enquanto Antônio Ribeiro dos Santos permaneceu em detenção do mesmo dia, 20 de março de 2003, até 06 de maio de 2005, sendo absolvido em júri popular em 31 de agosto de 2006, por falta de provas.
A análise acerca da legalidade da prisão preventiva, mesmo que seguida de absolvição, implica uma avaliação detalhada das circunstâncias e do contexto probatório existente ao tempo em que as decisões judiciais foram proferidas. O direito à liberdade é, como bem destacado, um direito fundamental e primário do ser humano, sendo sua restrição permitida somente sob condições estritamente legais e em situações excepcionais.
No caso em apreço, observa-se que, à época dos fatos, as decisões que determinaram a prisão em flagrante e sua subsequente conversão em prisão preventiva foram fundamentadas com base na adequação dos requisitos legais vigentes, tais como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além da presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito.
A absolvição posterior dos recorrentes, embora revista a situação sob a ótica da inocência dos mesmos, não implica necessariamente em ilegalidade das medidas cautelares adotadas anteriormente. A jurisprudência brasileira sustenta que a prisão cautelar decretada com base em juízo de cognição sumária sobre a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva não caracteriza falha ou ato ilícito do Estado, desde que todos os pressupostos legais e procedimentais tenham sido observados no momento de sua decretação.
Portanto, a absolvição dos acusados não desconstitui a legalidade da prisão preventiva anterior, visto que esta se baseou em elementos então considerados suficientes para sua implementação. Nesse sentido, a conduta da Administração Pública, ao executar a ordem judicial de prisão, não configura ato ilícito passível de indenização, pois estava em conformidade com as disposições legais e com o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. A prisão, embora resulte em um ônus significativo para o indivíduo, não representa, per se, uma violação dos direitos do cidadão quando efetuada dentro dos marcos legais e por motivos justificados à luz das circunstâncias fáticas e legais existentes no momento de sua decretação.
Segue jurisprudência quanto ao assunto:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PRISÃO INDEVIDA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. - “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas."(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014) 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da existência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar no caso, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, não foram colacionados julgados paradigmas, o que inviabiliza a comprovação da similitude fática e da própria divergência.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. DOLO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 07 DO STJ. 1. A absolvição criminal que enseja a reforma civil deve decorrer de atuação passível de caracterizar-se como "denunciação caluniosa", porquanto a responsabilidade judicial deve ser dolosa. 2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que supostamente sofreu danos morais em decorrência de impronúncia de tentativa de crime que lhe fora imputado. 3. A Corte de origem reformou integralmente a sentença a quo, isentando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na análise dos fatos descritos nos autos, consoante a seguinte fundamentação, in litteris: "(...) Sendo assim, o indiciamento ocorreu com esteio em fortes vestígios de autoria e materialidade do crime descrito anteriormente, razão por que a autoridade policial não poderia deixar de atuar no seu exercício regular de direito, indiciando-o. Portanto, agiu com amparo legal, consequentemente, o Estado não pode ser compelido a indenizá-lo, pois atuou em conformidade com o ordenamento jurídico.(...) Ademais, é consabido que a absolvição na esfera criminal não enseja automaticamente a condenação do referido ente estatal a ressarcir os gastos despendidos com a sua defesa, bem como pelos possíveis prejuízos morais dele advindos, em face da independência dos setores criminais, cíveis e administrativos, pois o Estado agiu dentro dos limites estabelecidos em lei, ausente, ainda, a comprovação de abuso o poder que poderia embasar o pleito indenizatório.Além disso, o autor, ora embargante, foi impronunciado (fls. 189/191 dos autos em apenso) por não existir indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual, mais um fundamento para desconstituir as assertivas deduzidas pelo recorrente, eis que o fundamento do decisum que julgou improcedente a denúncia não se fundou na inexistência material do fato imputado na peça acusatória ou que ele não tenha sido o seu autor." (grifou-se - fls. 155/166) (...)"4. O Recurso Especial quando implica a análise de matéria fática ou quando o aresto recorrido funda-se em tema constitucional (art. 37, § 6º da CF/88) conjura a competência da Corte. 5. É inadmissível o recurso especial quando 'não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada' e 'inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". (Súmulas 282/STF e 356/STF e 211/STJ), por isso que não foram prequestionados os artigos 953 e 954 do CCB. 5. A ação penal instaurada pelo Ministério Público, para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser inocentada. A fortiori, para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé. Precedente: REsp 592.811/PB, DJ 26.04.2004, REsp 494867/AM, DJ 29.09.2003; REsp 470365/RS, DJ 01.12.2003. 6. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 969097 DF 2007/0165590-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/12/2008).
Nesse diapasão, é imperativo que a indenização por danos morais só seja considerada devida quando restar cabalmente comprovada a existência de dolo ou abuso de autoridade por parte dos agentes públicos durante a tramitação do inquérito policial ou do processo judicial. O dolo, caracterizado pela intenção de causar dano, e o abuso de autoridade, evidenciado pelo exercício exacerbado ou indevido das prerrogativas funcionais, constituem desvios de conduta que afrontam os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade.
Desta forma, a pretensão recursal de que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado e determinada compensação por danos morais mostra-se desprovida de fundamentação jurídica que a sustente, devendo o recurso ser conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença proferida que julgou improcedente o pedido inicial.
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.”

Diante do exposto, considerando que a decisão ora impugnada já examinou de forma detalhada os fundamentos do recurso interposto pelo Agravante, não se vislumbra razão para sua reforma.
Quanto a alegação de violação ao princípio da colegialidade, também não merece prosperar.
O artigo 932, IV, do CPC confere ao relator a possibilidade de decidir monocraticamente quando o recurso for contrário a jurisprudência pacificada em súmula ou decisão repetitiva dos tribunais superiores, ou ainda entendimento consolidado no próprio Tribunal de Justiça. Do mesmo modo o art. 133, XI , d do RITJPA, dispõe quanto a possibilidade do relator decidir monocraticamente quando o recurso for contrario à jurisprudência da Corte ou de Cortes Superiores.
No caso, a decisão monocrática não inovou na interpretação jurídica da matéria, limitando-se a aplicar entendimento pacificado, segundo o qual a prisão preventiva regularmente decretada, ainda que seguida de absolvição, não configura, por si só, ato ilícito do Estado apto a gerar direito à indenização.
Portanto, o entendimento colocado na decisão monocrática se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo necessidade de submissão imediata ao colegiado. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática.
Segue entendimento do STJ quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO . PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas . Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos . Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas . Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 182241 MS 2012/0106827-1, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014)

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, não merece prosperar, conforme já analisando na decisão agravada, posto que o juiz tem a prerrogativa de formar seu convencimento com base no conjunto probatório existente nos autos, podendo indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.
No caso, o juízo de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, destacando que os elementos documentais já constantes nos autos eram suficientes para a análise do pedido. Ademais, a absolvição não invalida automaticamente a prisão preventiva anterior, tampouco demonstra ilicitude na atuação estatal.

No que tange à suposta responsabilidade civil do Estado, também não merece acolhida a tese sustentada pelos agravantes. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos indiciários suficientes à época dos fatos, em conformidade com os requisitos legais, quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

O simples fato de os agravantes terem sido posteriormente absolvidos não configura, por si só, um erro judiciário ou abuso de autoridade apto a ensejar indenização.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prisão cautelar, quando lastreada em elementos objetivos e dentro dos limites legais, não configura ato ilícito do Estado, ainda que posteriormente sobrevenha absolvição.

Em sendo assim, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025